Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703210-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBED SOUSA DE MORAIS, LEVI MENDES DE MORAIS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LEVI MENDES DE MORAIS, OBED SOUSA DE MORAIS DESPACHO Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por OBED SOUSA DE MORAIS e LEVI MENDES DE MORAIS (autores) e DISTRITO FEDERAL (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização no valor de R$25.000,00 para cada autor (ID 40801121). Analisando as razões recursais do DISTRITO FEDERAL (ID 40801135), constata-se que o ente federado assevera, entre outros argumentos que, no caso concreto, não ocorreu omissão ou negligência, uma vez que o paciente deixou de ser transferido para a UTI por ausência de vaga na rede pública ou particular. No entanto, a r. sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, com fundamento na demora em disponibilizar equipamento médico a parente dos autores. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo legal, sobre a aparente ausência de impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator